Tribunal: TJMT
Processo: 1030323-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030323-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LONNY ANDERSON DE LIMA ALBUQUERQUE - CPF: 821.610.702-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 704.360.352-86 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LONNY ANDERSON DE LIMA ALBUQUERQUE - CPF: 821.610.702-15 (IMPETRANTE), DANIEL FERREIRA SOARES - CPF: 062.298.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 704.360.352-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.º 25, DA TCCR/TJMT – DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE COM FONTE DE PROBABILIDADE DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA – MAUS ANTECEDENTES –NECESSIDADE DE SE IMPEDIR A CONTINUIDADE DA CONDUTA –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – 2) PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, tendo em vista que a demonstração de fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Por fim, quanto a tese da paciente gestante, verifico que não merece ser acolhido, pois, não restou comprovado nos autos. Assim, é cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ana Paula de Souza
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 08/10/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que a beneficiária requereu ao juízo de origem a revogação da custódia cautelar, sendo o pleito indeferido.

Alega inexistência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para manter a custódia cautelar.

Sustenta que não há nenhum elemento nos autos que possa comprovar que a liberdade da paciente possa apresentar algum risco à ordem pública.

Relata que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, pois, está gestante de 02 (dois) meses, nos moldes do art. 318 do CPP.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a realização de exame de gravidez da paciente para que a paciente possa ser beneficiada pela conversão em prisão domiciliar. (Id. 248147650)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
249094188
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
251144686)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 251324193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Paula de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontando como coator.

Denota-se, que a
paciente foi presa em flagrante no dia 08/10/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Na audiência de apresentação, o Juiz homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, sob o fundamento da necessidade de resguardar à ordem pública, nos seguintes fundamentos:

“[...]Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.306413, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.477951 (fls. 12-13) e laudo de exame pericial n. 551.3.10.9185.2024.205561-A01.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, no sentido de que após informações acerca da possível mercancia de substância entorpecente no Bairro Vila Horizonte, por uma mulher conhecida como “Loira” e, em diligências nas proximidades da residência da suspeita, os investigadores de polícia visualizaram a custodiada LUCIANA colocando frasco plástico e uma sacola no interior do bagageiro de sua motocicleta. Quando da abordagem policial, foi localizado dois invólucros plástico contendo substância análoga a cocaína, além de balança de precisão e dinheiro. Diante da situação de flagrância e, em buscas ao interior da residência de LUCIANA, os policiais visualizaram o momento em que o custodiado DANIEL tentou empreender fuga e quebrar o aparelho celular, possivelmente, a fim de ocultar provas.
No interior da casa, ainda foi localizada a custodiada ANA PAULA e, em buscas ao quarto de referida custodiada, foi encontrado mais oito invólucros da mesma substância entorpecente localizada com LUCIANA, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão.
Em continuidade as buscas, na cozinha da residência foi localizada uma peça quadrada de substância análoga a maconha, um grande invólucro da mesma substância, bem como uma porção análoga a pasta base de cocaína e, uma terceira balança de precisão. Outrossim, com Daniel, ainda foi apreendida a quantia em dinheiro de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, há que se considerar a quantidade, diversidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 15(quinze) porções de substâncias entorpecentes, de tamanhos diversos, entre elas, substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, a qual possui alto poder de dependência físico-psíquica. Além disso, houve apreensão de embalagens costumeiramente utilizadas para empacotar entorpecente para venda e 03 (três) balanças de precisão, indicativos da traficância no local (conduta de guardar/ter em depósito).

Outrossim, em relação à custodiada LUCIANA há que se considerar, ainda, que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta (TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016).

Em consulta ao sistema SEC foi constatado que a custodiada ANA PAULA DE SOUZA possui registro de ato infracional, inclusive execução de medida socioeducativa (1570-24.2015.811.0063), e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública.
(Precedentes citados: RHC 44.207DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n).

Soma-se, ainda, que ANA PAULA estava em cumprimento de pena por condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (autos n. 0009781-78.2019.8.01.0001 – TJAC-SEEU).

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

No mais, embora Ana Paula tenha alegado estar em período gestacional, não há nos autos qualquer documento comprovando referida alegação.
(...)

In casu, portanto, a prisão preventiva de LUCIANA DE SOUZA SANTOS e ANA PAULA DE SOUZA destina-se à garantia da ordem pública
e a prisão preventiva de DANIEL FERREIRA SOARES destina-se à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCIANA DE SOUZA SANTOS, ANA PAULA DE SOUZA e DANIEL FERREIRA SOARES, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. (...)” (ID 248147651)

No presente
writ,
o impetrante busca em favor da beneficiária a revogação da prisão preventiva, sob ausência de fundamentação e inexistência do preenchimento dos requisitos legais.

Subsidiariamente, requer que seja determinado a realização de exame de gravidez na paciente, para conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que a mesma se encontra gestante.

Pois bem.

Quanto aos pressupostos da segregação cautelar, cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, diante gravidade concreta da empreitada criminosa, em razão da quantidade expressiva do entorpecente apreendido e a nocividade à saúde, compreendido em
10 (dez) porções de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína [com peso total de 43,44g] e 04 (quatro) porções de maconha [pensando 313,77g], 01 (uma) máquina de cartão, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, diversas embalagens plásticas vazias com fechamento hermético, bem como do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em espécie, na posse e na residência da paciente e dos outros acusados.

Ademais, apesar da quantidade ser inexpressivo, não há nos autos nenhuma comprovação de que a paciente possui atividade lícita, aliado ao fato da forma de condicionamento da droga (fracionados em porções), além dos apetrechos e dinheiro em espécie apreendidos, evidencia a sua dedicação à mercancia, necessitando-se impedir a continuidade da conduta.

O
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
, traz a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não obstante, denota-se que a paciente possui registro de ato infracional, inclusive execução de medida socioeducativa (1570-24.2015.811.0063).

Além disso, a beneficiária estava em cumprimento de executivo de pena, pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0009781-78.2019.8.01.0001 – TJAC-SEEU).

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse contexto:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante do risco de reiteração delitiva. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP. [...] (N.U 1022100-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. [...](N.U 1026443-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“[...] 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). 2. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024). 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1026432-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Na mesma linha intelectiva, o
Enunciado Orientativo nº 06
desta Corte, traz a seguinte redação
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além disso, vale frisar que, não procede
substituir a prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP
, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

Já me relação do fato da paciente estar gestante, verifico que não merece acolhimento, eis que não há nenhum documento nos autos que possa comprovar a alegação.

Desse modo, é cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

À propósito:

“[...]O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 8/8/2022
) ”

Quanto a realização de exame gestacional na paciente, não verifico que tal pedido foi solicitado ao juízo de origem. Portanto, o referido exame pode ser solicitado em primeiro grau.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ana Paula de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024